Tribunal: TJSP
Processo: 1020346-09.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS DE QUE PAGARAM AO EXEQUENTE MAIS DE R$ 100.000,00 EM DINHEIRO E SEM RECIBO – PAGAMENTO QUE SE PROVA MEDIANTE RECIBO – TÍTULO QUE SE REVESTE DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO – SUPOSTA FALHA DO ADVOGADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO QUE FOI ADUZIDA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS DE QUE PAGARAM AO EXEQUENTE MAIS DE R$ 100.000,00 EM DINHEIRO E SEM RECIBO – PAGAMENTO QUE SE PROVA MEDIANTE RECIBO – TÍTULO QUE SE REVESTE DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO – SUPOSTA FALHA DO ADVOGADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO QUE FOI ADUZIDA DE FORMA GENÉRICA PELOS EMBARGANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUE FICA MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020346-09.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes ADELMO
GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA) e IVONE DE SOUZA GUIMARÃES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado NELSON NEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020346-09.2018.8.26.0071 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1020346-09.2018.8.26.0071
APELANTES: Adelmo Guimarães e outra
APELADO: Nelson Neme
COMARCA: Bauru 4a Vara Cível
Voto n.o 34209
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS

INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EMBARGOS
À EXECUÇÃO
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DOS
EXECUTADOS DE QUE PAGARAM AO EXEQUENTE MAIS
DE R$ 100.000,00 EM DINHEIRO E SEM RECIBO

PAGAMENTO QUE SE PROVA MEDIANTE RECIBO

TÍTULO QUE SE REVESTE DOS REQUISITOS LEGAIS
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO
SUPOSTA FALHA DO
ADVOGADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO QUE FOI
ADUZIDA DE FORMA GENÉRICA PELOS EMBARGANTES
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUE
FICA MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, julgados
improcedentes pela sentença de fls. 215/219. Embargos de declaração foram rejeitados às
fls. 226/228.
Recorrem os embargantes, alegando que não requereram o julgamento
antecipado da lide e que pretendiam a ampla dilação probatória, inclusive com oitiva de
testemunhas; que restou incontroversa a negativa por parte do embargado de entregar
recibos de pagamento a eles, recorrentes; que o apelado descumpriu o contrato, gerando-
lhes graves prejuízos; que o contrato de confissão de dívida não preenche os requisitos de
um título executivo; que o apelado comprou um veículo dos apelantes, usou-o e ainda o
devolveu com mais de R$ 7.000,00 de débitos; que o recorrido os obrigou a assinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020346-09.2018.8.26.0071 -Voto no
3
confissão de dívida; que o apelado foi “falho e relapso” na condução do processo pelo qual
cobra honorários advocatícios, culminando na alienação judicial de bem de família; que o
apelado os coagiu a assinar a confissão de dívida às vésperas do termo final para a
apresentação da defesa na ação de imissão de posse ajuizada pelo arrematante do imóvel;
que existem fortes indícios de que pagaram R$ 107.493,40 ao apelado, sempre em moeda
corrente, durante o tempo dos serviços prestados; que o apelado, atuando como seu
advogado, perdeu prazos, recolheu custas e despesas processuais desnecessárias e deixou
os executados sem a justa defesa.
O recurso é tempestivo e não foi preparado, porque os recorrentes gozam do
benefício da justiça gratuita. Houve resposta (fls. 249/250).
É o relatório.
Constou da sentença: “O feito comporta pronto julgamento, nos termos do
artigo 355, I, do Código de Processo Civil, bem como as partes requereram o julgamento
antecipado do feito. (...) Os embargantes alegaram vício de consentimento ao pactuarem com o
embargado a assinatura do título que embasa a ação executiva, bem como a alteração do
contrato com a inclusão, posterior, das assinaturas das testemunhas e a ocorrência de
pagamentos anteriores para os quais não foram fornecidos recibos. Inicialmente, afasto a
alegação de vício de consentimento, em razão de suposta coação exercida pelo embargado, eis
que o ato descrito na inicial não representa coação. Pela descrição dos fatos trazidos pelos
embargantes, estes estavam em débito com o embargado, sendo-lhes exigida assinatura do
documento que confessava a dívida, antes do embargado continuar assistindo-lhes, não
havendo, destarte, coação na conduta do embargado. Portanto, ainda que seja verdadeiro o fato
supra referido, este não representa vício de consentimento. E, não tendo a parte descrito, de
forma jurídica, um fato relevante, este não exige dilação probatória. Por não haver narrativa
compreensível de fato causador da coação, tornou-se descabida dilação probatória a respeito,
eis que provas, no sistema processual, objetivam demonstrar veracidade de fatos que
influenciem no convencimento (art. 369, CPC). Outrossim, tem-se, portanto, que as partes
pactuaram livremente o contrato de prestação de serviços (fls. 94/95), não havendo, portanto,
que se falar em pagamentos anteriores. Recusando-se o embargado a defender os embargantes
em determinada demanda, cobrando-lhes quantia já paga e obrigando-lhes a confessar dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020346-09.2018.8.26.0071 -Voto no
4
inexistente, poderiam livremente ter escolhido profissional diverso, já que o documento foi
assinado em 04/09/2017, ainda existindo prazo razoável para a apresentação da defesa técnica,
eis que protocolada apenas em 12/09/2017, conforme relato dos próprios embargantes. Não
obstante, é de ressaltar que a confissão de dívida assinada pelos embargantes é referente a
honorários advocatícios e como tal, prescinde da assinatura de testemunhas para revestir-se de
título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 24, da Lei 8.906/94 (...). Logo a
existência ou não das assinaturas das testemunhas mostra-se secundária, já que a lei não exige
tal formalidade. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido dos embargos à
execução movidos por ADELMO GUIMARÃES e IVONE DE SOUZA GUIMARÃES em face
de NELSON NEME. Pela sucumbência, arcarão os embargantes com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono do embargado, que
fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Observo que tais obrigações encontram-se suspensas, eis que os embargantes gozam dos
benefícios da justiça gratuita.”
Não há razão para se alterar a sentença.
O caso não necessitava de dilação probatória, podendo as questões postas
pelas parte ter sido decididas com base no que constava do processo.
Pagamento se prova mediante recibo, os quais os embargantes deixaram de
juntar aos autos.
Não tem como ser aceita a alegação deles de que pagaram ao apelado, seu
advogado, mais de R$ 100.000,00 em dinheiro e sem recibo. Cuida-se de argumento que
não tem como prosperar, em especial diante do instrumento de confissão de dívida de fls.
94/95, que os apelados estão executando.
Também não pode ser aceito o argumento de que o referido instrumento não
reúne os requisitos legais para se constituir como título executivo. Verifica-se que esse
documento contém as assinaturas de duas testemunhas, o que, entretanto, nem era de rigor,
já que o contrato de honorários advocatícios não precisa de tais assinaturas para ser
executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020346-09.2018.8.26.0071 -Voto no
5
Não havendo exigência legal acerca de formalidade para a contratação dos
honorários advocatícios, bastando que tenham sido ajustados por escrito,
independentemente da assinatura de testemunhas, não há por que se exigir que o
instrumento de confissão de dívida, em que o cliente assume sua dívida perante o patrono,
contenha a assinatura de duas testemunhas.
A questão do carro é estranha ao processo executivo e não cabe como meio
de defesa dos executados.
Suposta falha do advogado na condução do processo foi aduzida de forma
genérica pelos recorrentes, não merecendo consideração.
Por fim, de coação não se há de falar, pois a própria narrativa dos
embargantes sobre como o instrumento teria sido assinado afasta esse alegado vício. Os
clientes poderiam não ter assinado o documento e ter procurado outro advogado para lhes
defender, pois ainda havia tempo para isso, mas não o fizeram.
Em suma, a sentença fica mantida.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 12% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator